Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-71.2025.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001393-71.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO - CPF: 083.231.051-46 (APELANTE), ADILIO ALEXANDRE DE MORAES - CPF: 017.936.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO BARREIROS DE SOUZA - CPF: 022.900.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, c.c. § 4o da Lei n. 11.343/06), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 583 dias-multa, em razão da apreensão de 13 pinos de cocaína (11,163g), 9 porções de maconha (237,784g), 3.530 unidades de pinos vazios, 2 balanças de precisão, 1 rádio comunicador e R$ 80,00 em dinheiro.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para embasar a condenação; (iii) avaliar a legalidade do aumento de 1/6 na pena-base em razão da diversidade das drogas apreendidas; (iv) examinar se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3; (v) verificar a adequação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e exibição, e laudo pericial definitivo que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu e a apreensão das drogas, os quais são harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios.

Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório e são aptos a fundamentar decreto condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada nos autos.

A exasperação da pena-base em 1/6 está devidamente fundamentada na diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 mostra-se adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, não sendo cabível a redução máxima.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente fixados na sentença, em observância aos critérios legais.

O pedido de concessão da justiça gratuita carece de interesse recursal, pois o benefício já foi deferido na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína) justifica a exasperação da pena-base em 1/6, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06) deve ser aplicada no patamar de 1/3 quando a quantidade e natureza das drogas apreendidas indicarem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, 44, 59, 65, I, 68; CPP, arts. 386, VII, 593, I; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 73.518/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1514101/SP; TJMT, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado pelo art. 33, caput, c/c § 4o da Lei n.o 11.343/06, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (Id. 302221912).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou para: a) No mérito, reconheça-se a ausência de provas robustas para a condenação do apelante, aplicando-se a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a falta de provas suficientes que demonstrem a autoria e a materialidade do delito imputado; b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, que seja revista a dosimetria da pena, para que: b.1) Seja excluído o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado à pena-base, por ausência de fundamentação concreta e prova robusta que justifique tal majoração, em conformidade com os princípios da legalidade e da individualização da pena; b.2) Seja aplicada a redução máxima de 2/3 (dois terços) prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, ante a inexistência de participação do apelante em organização criminosa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; b.3) Seja mantido o regime inicial de cumprimento em aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, dada a adequação da medida; c) Seja concedido o benefício da justiça gratuita, caso ainda não tenha sido deferido, por ser o apelante pessoa economicamente hipossuficiente, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; d) O provimento do recurso de apelação para o fim de estabelecer o tempo. (Id. 302221924).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento

do recurso. (Id. 302221927).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo
conhecimento parcial do recurso
e, na parte conhecida, pelo seu provimento, sintetizado na seguinte ementa: (Id. 312939855).

“[...] SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO PELO ART. 33, ‘CAPUT’, C/C § 4o DA LEI N.o 11.343/06, ÀS PENAS DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, SENDO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, A SER DESTINADO A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM FINS SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, EM LOCAL A SER DESIGNADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA: REQUER A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP E NO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’, SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA O AFASTAMENTO DO AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADO À PENA BASILAR, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA); A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA (2/3) PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06) RECONHECIDA NA SENTENÇA, COM A MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, §2o, DO CP); E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO QUE DEVE SER PARCIALMENTE CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, POSTO QUE CONTEMPLADO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. NA PARTE CONHECIDA, O PLEITO MERITÓRIO COMPORTA ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS COMPROVANDO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO APELANTE – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A TRAFICÂNCIA – FALTA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA VINCULAÇÃO DO APELANTE À DROGA E OBJETOS ILÍCITOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA – NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O APELANTE RESIDIA NO LOCAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS, MAS NA EVENTUALIDADE DA CONDENAÇÃO SER MANTIDA, A DOSIMETRIA DA PENA NÃO MERECE REPAROS, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 17, §§2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05/07/2017-CNMP. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço parcialmente do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, exceto quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em relação ao qual não há interesse recursal, uma vez que o apelante já foi contemplado com tal benefício na sentença recorrida, que o isentou do pagamento das despesas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública.

Inicialmente, transcrevo a denúncia:

"Do crime de tráfico ilegal de drogas (Art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23 de abril de 2025, por volta das 17h40min, em via pública, localizada na Rua Marechal Rondon, município de Alto Paraguai/MT, o denunciado ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em: 13 (treze) pinos contendo substância de Cocaína; 09 (nove) porções de substância de Maconha; Invólucro contendo 3.530 (três mil e quinhentos e trinta) unidades de pinos; 02 (duas) Balanças de Precisão; 01 (um) Rádio comunicador, bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se que, na data supramencionada, a equipe da Força Tática, em continuidade à operação "tolerância zero", durante o patrulhamento no município de Alto Paraguai/MT, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, eis que, ao realizar a aproximação, este empreendeu fuga.

Em razão disso, a equipe policial iniciou o acompanhamento, sendo logrado êxito em localizá-lo e realizar a abordagem do sujeito, sendo identificado ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO, ora denunciado.

Infere-se que a guarnição indagou ao denunciado sobre a posse de ilícitos, momento em que este negou e autorizou a entrada em sua residência.

Ato contínuo, diante da autorização, a equipe realizou buscas na residência do denunciado, sendo localizado no quarto 13 (treze) pinos contendo substância de Cocaína; 09 (nove) porções de substância de Maconha; 01 (um) invólucro contendo 3.530 (três mil e quinhentos e trinta) unidades de pinos; 02 (duas) Balanças de Precisão; 01 (um) Rádio comunicador, bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) divididas em quatro unidades de papel-moeda de R$20,00 (vinte reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, consta que o denunciado afirmou à equipe policial ser membro da facção criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC).

É importante destacar também que as substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial, que resultou em positivo para Maconha e Cocaína, conforme Laudo Pericial Definitivo de Droga de no. 545.3.10.9937.2025.025190-A01 sob o ID. 194426620 – Págs. 01/09."

A denúncia foi recebida em 06/06/2025 (Id. 196402143)

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Sustenta que o apelante foi abordado em local diverso do informado pelos policiais e distante da residência onde os entorpecentes foram encontrados, que não foi flagrado adentrando ou saindo do imóvel e que na ocasião não portava substâncias ilícitas.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 302221483 - Pág. 1), boletim de ocorrência n. 2025.126143 (Id. 302221483 - Pág. 3/5), termo de apreensão e exibição n. 2025.16.186421 (Id. 302221483 - Pág. 14/15), laudo de constatação preliminar de droga (Id. 302221475 - Pág. 2/4) e laudo de exame pericial n. 545.3.10.9937.2025.025190-A01 (Id. 302221482), que apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (11,163g) e maconha (237,784g) nas substâncias apreendidas.

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são firmes e coerentes, não havendo razão para desconsiderá-los.

O policial militar Adílio Alexandre de Moraes, em seu depoimento judicial, afirmou:

"Sim, me recordo. A gente estava patrulhando pelo referido endereço aí na cidade de alto Paraguai, quando a gente visualizou um indivíduo, né, de cor morena, estava trajando bermuda e camiseta preta e ele ao perceber a presença da viatura, ele tentou se invadir, tentando ir rumo o interior da residência, né? Mas aí, prontamente fez a abordagem, conseguimos realizar a abordagem nele aí foi feito outros procedimentos e em breve entrevista ele confessou que era membro de uma facção criminosa e a gente indagou ele se haveria algo de ilícito no interior de sua residência. Ele, em primeiro momento, negou, permitiu que a gente fizesse a busca no interior e ao fazer a busca no interior foi localizado porções de cocaína, e também vários pinos, né, vazios, que era já para armazenar outras quantidades de substância análogo à cocaína, né? É.. questão de maconha, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. A gente fez a checagem, outras passagens criminais aí já tinham existência criminal, e aí falou que era membro de da facção criminosa, né."

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Ivan Araújo Perpétuo:

"Então, (inaudível) estava na operação em Alto Paraguai, nesse dia a nossa equipe estava em rondas indo pela rua Marechal Rondon, né? Quando a gente avistou um rapaz trajando roupa escura, uma bermuda, uma camisa escura e nesse momento (inaudível) a viatura, ele deu fuga, né? Tava dentro de uma residência e nesse momento, a equipe conseguiu fazer a abordagem do suspeito. Em entrevista com ele, conversando com ele, falou que fazia parte de uma facção criminosa. E autorizou a equipe a entrar em sua residência e fazer uma busca, e no início a equipe (inaudível) análogo à maconha e à cocaína, aí se eu não me engano, uma era 13 g, contando cocaína e alguns pinos vazios e algumas porções de maconha."

No caso em análise, os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão e os laudos periciais. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o apelante ou que estariam faltando com a verdade.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório e são aptos a fundamentar decreto condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos. Esse é o entendimento consolidado no Enunciado n. 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante, de que não residia no local onde foram encontradas as drogas e que foi abordado em local diverso, não encontra respaldo no conjunto probatório.
Nesta linha intelectiva, a alegação de que a casa pertenceria a um terceiro não foi comprovada, sendo que o recorrente sequer soube informar com precisão quem seria o proprietário do imóvel
.

Ademais, conforme relatado pelos policiais, o apelante, ao avistar a viatura policial, tentou se evadir em direção à residência onde posteriormente foram encontradas as drogas, o que indica sua ligação com o local. Também foi relatado que ele autorizou a entrada dos policiais no imóvel, o que seria estranho caso não tivesse qualquer relação com a residência.

A propósito, cito a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".
4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta" quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva.
5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado.
6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.
7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada.
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5o, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas.
9. O art. 5o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver "fundadas razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel.
Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita.
Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.
18. Ordem denegada.
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024.)

Com efeito, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (11,163g de cocaína e 237,784g de maconha), associadas aos demais objetos encontrados (3.530 unidades de pinos vazios, 2 balanças de precisão, 1 rádio comunicador e R$ 80,00 em dinheiro), são indicativos claros da prática do crime de tráfico de drogas, não sendo plausível a alegação de que tais itens seriam destinados ao consumo pessoal.

Insta consignar, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga tinha destino a disseminação, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - EXCLUSÃO DO AUMENTO DE 1/6 APLICADO À PENA-BASE

A defesa pleiteia o afastamento do aumento de 1/6 (um sexto) aplicado à pena-base, em razão da diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), alegando ausência de fundamentação concreta e prova robusta que justifique tal majoração.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E, continua o jurista:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Ademais, o artigo 42 da Lei Antidrogas, de seu turno, é expresso ao determinar que:

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Feita a contextualização,
transcrevo sentença na parte a dosimétrica:(ID.302221913)

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para
CONDENAR
o acusado
ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO
,

qualificado nos autos,

como incurso nas penas do art. 33, caput c/c § 4o da Lei n.o 11.343/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em observância às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA.

1a. Fase - Circunstâncias judiciais:

Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui
maus antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à
personalidade
não há elementos suficientes para analisá-la; com relação aos
motivos do crime
já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorar; as
circunstâncias

do crime
lhe são desfavoráveis, em razão da natureza diversa de droga apreendida, maconha e cocaína, esta última substância de altíssimo poder viciante e destruidor; no tocante às
consequências do crime
nada havendo a ser valorado como fator extrapenal; quanto ao
comportamento da vítima
, sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, uma desfavorável ao réu, aumento a pena em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.037.079/TO, j. 28/04/2022), fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

2a. Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há circunstâncias agravantes.

Incide a circunstância atenuante do art. 65, inc. I do Código Penal, uma vez que o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade na data do fato. Assim, atenuo na pena em 1/6 (um sexto) passando a dosá-la em
05 (cinco) anos de reclusão,
pois nesta fase da dosimetria a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3a. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena
:

Ausente causa de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, conforme fundamentado no bojo desta sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 23/04/2025 até a presente data, se faz necessário que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, realizada a detração penal, com fundamento no art. 33, § 2.o c/c art. 59 do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais, à exceção de uma, são favoráveis. Assim, não vejo necessário e justificado obstar a concessão da benesse.

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais, haja vista que, as circunstâncias judiciais, à exceção de uma, são favoráveis. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.o, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1)
Prestação pecuniária
de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 45, §1.o, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais;

2)
Prestação de serviços à comunidade
, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar a autoestima e o sentimento utilitário do agente, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, será definida a forma de pagamento e indicada a entidade beneficiada com a prestação pecuniária, a qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da presente sentença.

APELO EM LIBERDADE

Concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, em razão da imposição na sentença de regime prisional menos gravoso que o fechado (aberto). Além disso, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se justifica a segregação cautelar.

Expeça-se
alvará de soltura colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
“ (Negritado no original)

Com efeito, não assiste razão à defesa. Constato que a sentença ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerou desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, em razão da natureza diversa de droga apreendida (maconha e cocaína), esta última, substância de alto poder viciante e destruidor.

O art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso foram apreendidas duas substâncias entorpecentes distintas: cocaína (11,163g) e maconha (237,784g). A cocaína, como bem ressaltado na sentença, é substância de alto poder viciante e destruidor, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ademais, o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado à pena-base mostra-se proporcional e razoável, considerando que apenas uma das oito circunstâncias judiciais foi valorada negativamente. Cito o seguinte precedente jurisprudencial:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Portanto, não há que se falar em exclusão do aumento aplicado à pena-base.

3.

DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06) reconhecida na sentença, alegando a inexistência de participação do apelante em organização criminosa.

O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, a sentença reconheceu a aplicabilidade da minorante, por entender que o apelante preenchia os requisitos legais e aplicou a redução na fração de 1/3 (um terço), considerando a quantidade de droga apreendida e de natureza diversas (maconha e cocaína).

A escolha do patamar de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No caso em análise, foram apreendidas quantidades significativas de drogas (11,163g de cocaína e 237,784g de maconha), além de diversos objetos relacionados ao tráfico (3.530 unidades de pinos vazios, 2 balanças de precisão, 1 rádio comunicador e R$ 80,00 em dinheiro), o que justifica a aplicação da minorante em patamar intermediário (1/3).

Portanto, não há que se falar em aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços), sendo adequada a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

4.

DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO EM ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa pleiteia a manutenção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.

Contudo, tal pleito carece de interesse recursal,
uma vez que a sentença já fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(prestação pecuniária de 1 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade).

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esses aspectos.

5.

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que o apelante é pessoa economicamente hipossuficiente.

Contudo, tal pleito carece de interesse recursal,
uma vez que a sentença já isentou o apelante do pagamento das despesas processuais
, por ter sido assistido pela Defensoria Pública.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esse aspecto.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a defesa prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Considerando que todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas e fundamentadas, tenho por prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DESPROVEJO
o recurso de apelação de ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025